Tribunal: TJMT
Processo: 1018958-34.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1018958-34.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Imissão]

Relator:
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):
[PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), CELSO SIBINO ZANATA - CPF: 145.658.380-87 (AGRAVANTE), ILDO JOSE DAMIANI - CPF: 307.732.530-68 (AGRAVANTE), ODILIO BALBINOTTI - CPF: 138.615.069-04 (AGRAVADO), COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (AGRAVADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“NÃO PROVIDO. UNÂNIME”.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO ATENDIDO –
IMPOSSIBILIDADE DE DESALOJAR A EMPRESA QUE ADQUIRIU O IMÓVEL EM LEILÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Não se verificam presentes os requisitos da tutela de urgência antecipada, notadamente a probabilidade do direito, que no caso específico,
demanda o reconhecimento de alguma irregularidade concernente ao procedimento que resultou na expropriação do imóvel em favor da segunda agravada, o que não se comprovou.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CELSO SIBINO ZANATA e ILDO ZANATA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Querela Nullitatis n. 1006121-21.2023.8.11.0040, ajuizada em face de ODILIO BALBINOTTI e da COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - COAMI, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendia suspender a imissão da Segunda Agravada na posse do imóvel de matrícula nº 525 do CRI de Sorriso-MT, expropriado nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002265-18.2013.8.11.0000.

Para tanto, os agravantes defendem a necessidade de suspender provisoriamente, os efeitos da imissão de posse da agravada COAMI até o deslinde da discussão acerca da nulidade dos atos expropriatórios, ao que se soma a necessidade de melhor averiguar a realização de novas acessões e benfeitorias, situação que teria provocado a alta valorização do bem em questão.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
EMILLE SOARES BRITO, OAB MT27030-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

As razões do recurso demandam o exame da decisão de origem, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que os autores, ora agravantes, pretendiam suspender a imissão da Segunda Agravada na posse do imóvel de matrícula nº 525 do CRI de Sorriso-MT, expropriado nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002265-18.2013.8.11.0000.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No caso vertente, desde o exame liminar do recurso, não se verificam presentes os requisitos da tutela de urgência antecipada, notadamente a probabilidade do direito, que no caso específico, demandam o reconhecimento de alguma irregularidade concernente ao procedimento que resultou na expropriação do imóvel em favor da segunda agravada, o que não se comprovou.

Com efeito, depreende-se dos autos que os agravantes pretendem obstar os efeitos do ato consolidado de imissão na posse de imóvel arrematado em leilão judicial, situação que por sua vez, implicaria em prejuízos consideráveis à atividade econômica da agravada COAMI, que além de dispor de elevada quantia financeira para a arrematação do bem, agora, seria impedida de usufruir do imóvel que a princípio lhe pertence por direito.

Digo a princípio, porque a validade da arrematação deste imóvel foi objeto de vários outros recursos envolvendo as mesmas partes, nos quais foram rejeitadas as mais diversas arguições de nulidade.

Inclusive, por força de decisão prolatada em um dos recursos examinados por esta Corte, mais precisamente nos autos do agravo de instrumento n. 1010922-03.2023.811.0000, os agravantes foram contemplados com a ampliação do prazo para desocupação do imóvel, em 30 (trinta) dias, tendo os agravantes cumprido com a desocupação antes do transcurso do prazo ofertado.

Desta feita, a desocupação do imóvel permitiu o imediato ingresso e funcionamento das atividades da segunda agravada no local, razão pela qual, não se mostra minimamente adequado obstar ou mesmo determinar a retirada a empresa do imóvel pela qual deu plena quitação, após tê-lo arrematado em leilão.

Assim, mostra-se crucial a manutenção da decisão recorrida, razão pela qual, o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 18 DE OUTUBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO. O 2º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) AGUARDA.

SESSÃO DE 25
DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023